Tribunal: TJES
Processo: 5001148-54.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-54.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUILMA PINTO MENDONCA e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu impugnação à penhora e manteve bloqueio via SISBAJUD de R$ 9.296,36 em conta bancária do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é penhorável quantia depositada em conta bancária inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos.

O STJ entende que essa proteção não se restringe à caderneta de poupança, alcançando valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações.

O montante bloqueado (R$ 9.296,36) é inferior ao limite legal e não há demonstração de fraude ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC abrange valores até 40 salários-mínimos depositados em qualquer modalidade de conta bancária.

Ausente prova de fraude ou abuso, deve ser levantada a penhora incidente sobre valores inferiores a esse limite.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.062.497/SP, j. 03.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUILMA PINTO MENDONÇA e SAMUEL MENDONÇA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A,
indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelos executados, mantendo o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 9.296,36 (nove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) na conta bancária do executado Samuel Mendonça.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o valor bloqueado é impenhorável sob três fundamentos:
(i)
trata-se de verba indenizatória destinada à recomposição de bem de família (sinistro hidráulico);
(ii)
a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, atraindo a proteção do art. 833, X, do CPC, conforme jurisprudência do STJ; e
(iii)
o valor é irrisório frente ao montante total da dívida (art. 836, CPC)

Em decisão inaugural, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o levantamento da constrição que recaiu sobre a quantia de R$ 9.296,36 na conta bancária do agravante.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões em id. 17992058, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001148-54.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUILMA PINTO MENDONCA, SAMUEL MENDONCA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUILMA PINTO MENDONÇA e SAMUEL MENDONÇA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A,
indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelos executados, mantendo o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 9.296,36 (nove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) na conta bancária do executado Samuel Mendonça.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o valor bloqueado é impenhorável sob três fundamentos:
(i)
trata-se de verba indenizatória destinada à recomposição de bem de família (sinistro hidráulico);
(ii)
a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, atraindo a proteção do art. 833, X, do CPC, conforme jurisprudência do STJ; e
(iii)
o valor é irrisório frente ao montante total da dívida (art. 836, CPC).

Em decisão inaugural, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o levantamento da constrição que recaiu sobre a quantia de R$ 9.296,36 na conta bancária do agravante.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões em id. 17992058, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Defiro, para fins de processamento deste agravo, o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes, considerando os documentos que indicam a precariedade financeira e o fato de a empresa da qual são sócios encontrar-se em Recuperação Judicial, o que milita em favor da presunção de hipossuficiência momentânea para arcar com as custas recursais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aferir a correção da decisão interlocutória que manteve a penhora eletrônica da quantia de R$ 9.296,36, efetivada via sistema SISBAJUD na conta bancária do executado Samuel Mendonça, ora agravante.

O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”
(v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

No caso dos autos, embora o d. Juízo de origem tenha se apegado à natureza da verba (seguro residencial) para negar a impenhorabilidade, o STJ pacificou a orientação de que a proteção aos valores de até 40 (quarenta) salários mínimos não se restringe às cadernetas de poupança, estendendo-se a depósitos em conta corrente, aplicações financeiras ou mesmo papel-moeda, salvo se comprovada má-fé, fraude ou abuso, o que não se verifica in casu.

Nesse sentido, este e. TJES já julgou casos análogos, nos quais houve penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, entendendo pela necessidade de desbloqueio dos valores:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA SACADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023)
. 3. In casu, a constrição que ocorreu na conta-corrente junto ao Banco Bradesco, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003001-69.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/Mai/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013846-97.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julgado em 14/Mar/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Considerando que os valores bloqueados são bastante inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem
. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002399-49.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu; Julgado em 17/Ago/2023)

No caso em tela, o valor bloqueado de R$ 9.296,36 é substancialmente inferior ao limite legal de 40 salários mínimos. O fato de a quantia ter origem em uma indenização securitária para reparos domésticos não lhe retira a proteção legal, ao contrário, reforça o caráter de reserva financeira destinada à manutenção do patrimônio mínimo e da dignidade da entidade familiar.

Desta feita, perfilhando o entendimento exarado na decisão liminar proferida nestes autos, e em consonância com a reiterada jurisprudência desta e. 1ª Câmara Cível, concluo que o montante constrito encontra-se albergado pelo manto da impenhorabilidade absoluta delineada no art. 833, inciso X, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela antecipada recursal outrora deferida, para reformar a decisão agravada e determinar o definitivo levantamento da penhora que recaiu sobre o valor de R$ 9.296,36 (nove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) na conta bancária do agravante Samuel Mendonça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)